Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718631-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0708494-26.2019.8.07.0016, proferida nos seguintes termos (ID 80692077): Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da devedora para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Antes mesmo da citação, a parte executada compareceu aos autos oferecendo diversos aparelhos de Switch à penhora, a fim de garantir a dívida exequenda – ID 32014826. Posteriormente, a parte executada apresentou petição em que requereu a extinção do feito, em virtude da impossibilidade de tratamento privilegiado do crédito perseguido nesta execução, e, subsidiariamente, a sua suspensão, em razão da homologação de seu pedido de recuperação extrajudicial, com escoras no sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no bojo do julgamento da matéria afeta ao Tema no 987 dos recursos especiais repetitivos. Intimado, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada, bem como recusou a garantia ofertada, sob o argumento de os bens ofertados estão fora da ordem do art. 11 da LEF, além de terem baixa liquidez. Ao fim, pugnou pelo prosseguimento do feito executivo com a penhora eletrônica de valores – ID 61883622. Vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. DA GARANTIA OFERTADA PELA EXECUTADA. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Além disso, os bens ofertados têm alta depreciação e não ostentam a liquidez necessária à garantia do crédito tributário exequendo. Outrossim, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (REsp 1175286/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no aludido rol. Diante do exposto, rejeito a garantia ofertada pela parte executada. DOS PEDIDOS DE EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. Inicialmente, a parte executada defende a extinção do feito em razão da perda superveniente de seu objeto, por julgar necessária a inclusão do crédito exequendo no seu plano de recuperação extrajudicial. Em se tratando de recuperação extrajudicial, como é o caso da executada, não há que se falar em extinção do feito executivo para que a Fazenda Pública inclua seu crédito no plano de recuperação extrajudicial da empresa, pela simples razão de não haver qualquer dispositivo legal que prescreva essa conduta. Ademais, de fato, os documentos trazidos aos autos demonstram que a parte executada se encontra em processo de recuperação extrajudicial perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos o Tema 987 (possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal), em 20/02/2018, no julgamento do REsp 1.694.316/SP e o REsp 1.694.261/SP, determinando-se a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre essa questão (art. 1.037, II, do CPC). Nesse contexto, verifica-se que a parte executada está em processo de recuperação extrajudicial, que tem regramento específico na Lei 11.101/2005 e diferente do processo cuja recuperação é do tipo judicial. A recuperação extrajudicial se trata de uma negociação de dívidas empresariais realizada diretamente pelo devedor e respectivos credores, com a interveniência mínima do Poder Judiciário, que apenas homologa o plano apresentado em juízo, desde que respeitados os requisitos legais, conforme entendimento dos arts. 3o e 161 a 163 da Lei 11.101/2005. Frisa-se ainda que o acordo não pode incluir titulares de créditos de natureza tributária, nos termos do § 1o do art. 161 da supracitada lei. Outrossim, não se pode olvidar que, com relação especificamente à recuperação extrajudicial, o §4o do art. 161 da Lei 11.101/2005 é bem claro ao expor que “o pedido de homologação de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial”. Assim, ante tais apontamentos, fica evidente que a determinação do STJ de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 987 dos recursos especiais repetitivos não alcança o presente feito, haja vista que a parte executada se encontra em recuperação extrajudicial e não judicial. Diante do exposto, forte nas razoes acima elencadas, indefiro os pedidos de extinção e de suspensão formulados pela empresa executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada garanta a execução. Ausente o pagamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos fazendários pendentes. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o crédito perseguido na origem tem origem não tributária, assim, a extinção da execução fiscal em tela é medida impositiva, pois os valores executados devem ser perseguidos no juízo do processo de recuperação judicial, que tramita contra si, na comarca de São Paulo/SP. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ativo para impedir qualquer tipo de penhora do seu patrimônio. No mérito, pugna o provimento do recurso para: (...)reformar a Decisão agravada, (i) determinando a habilitação do crédito exequendo perseguido pelo Agravado nos autos da Recuperação Judicial da Agravante, ante a absoluta sujeição da dívida de natureza não tributária àqueles autos; (ii) declarando a completa sujeição do crédito perseguido aos autos da Recuperação Judicial da Agravante; (iii) extinguindo o procedimento de Execução, uma vez que os valores serão recebidos nos autos da Recuperação Judicial; e (v) declarando a competência absoluta e exclusiva do Juízo Universal, qual seja do Douto Juízo da Recuperação Judicial, para dirimir sobre quaisquer atos que envolvam patrimônio da Recuperanda, nos termos da lei. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para suspender a ação de execução fiscal. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal está perseguindo, por meio de execução fiscal, crédito não tributário. Denota-se, também, que tramita na comarca São Paulo/SP recuperação judicial da executada, ora agravada. Ocorre que o STJ afetou a matéria discutida nos autos, reproduzida no Tema 987 “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária", cujo recurso paradigma é o Recurso Especial no 1.694.261- SP. A matéria está afetada e há determinação do STJ para que as instâncias inferiores suspendam o curso de todos os feitos que versem sobre o tema. Confira-se certidão de julgamento proferido nos autos do ProAfr no Recurso Especial no 1.694.261- SP: Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator." Votaram com o Sr. Ministro Relator as Sras. Ministras Assusete Magalhães, Regina Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes. Votaram, ainda, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Herman Benjamin. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018. Destarte, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 987/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada para impedir, por ora, o prosseguimento da ação de execução fiscal. Intime-se a parte adversa para querendo apresentar contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora